Tribunal: TJMT
Processo: 1020413-65.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020413-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GOMES - CPF: 340.314.721-53 (RECORRENTE), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020413-65.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João Gomes

Recorrido(s):

SDB Comércio de Alimentos LTDA (Fort Atacadista)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. BICICLETA FURTADO. ALEGAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante conta que, em 22/11/2021, para realizar uma entrevista de emprego, quando chegou no estabelecimento e cadeou a sua bicicleta COLLI DUSTER, PRETA/LARANJA, ARO 29. Ocorre que na saída não presenciou a sua bicicleta, imediatamente procurou a colaboradora responsável ALINE – auxiliar de prevenção, que no momento informou que tomaria as devidas providencias.

2. Aduz, ainda, que o valor da motocicleta é de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) e que, após o dia dos fatos, o Requerente tentou manter contato com a colaboradora acima citada, no entanto, esta já não mais o atendia, então no dia 01/12/2021, novamente o requerente foi até a sede da requerida tentar resolver o empasse, sem êxito, então procurou uma sede policial e realizou o registro dos fatos, conforme boletim de ocorrência nº 2021.314980. Afirma que a Ré se manteve inerte na resolução do problema suportados pelo Requerente.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que não há provas de que o Autor esteve no estabelecimento na data dos fatos, pois diante a análise dos meios de provas colacionados pelo Autor a exordial, resta demonstrado que houve a juntada de cupom fiscal de
9 dias após o suposto evento
, boletim de ocorrência
registrado 09 dias após o suposto evento
e uma
nota fiscal da suposta bicicleta em nome de terceiros completamente alheio a ação
.

4. Em que pese a alegação Autoral este deixou de comprovar cabalmente os fatos narrados, posto que a juntada de meios de provas realizado pelo Autor não comprovam os alegados, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Compulsando os autos, o que se verifica é que o único documento a sustentar a alegação do Reclamante é o Boletim de Ocorrência nº 2021.314980, que pelo que se verifica, foi realizado somente em 01/12/2021, bem como um cupom fiscal, também de dias depois do fato”.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023